Tribunal: STM
Processo: 7000534-55.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE ATIPICIDADE PATENTE. AUSÊNCIA DE PEÇA QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO IPM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado por Segundo-Sargento da Aeronáutica em causa própria, sob a alegação de estar sofrendo constrangimento ilegal em razão de o magistrado de primeira instância ter recebido denúncia inepta e carente de justa causa que lhe imputava o crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal), bem como em razão de não constar, nos autos da ação penal militar, a solução que havia determinado o arquivamento do inquérito policial militar (IPM), o que violaria os princípios da completude investigativa, da ampla defesa e do devido processo legal. 2. Liminarmente, o impetrante requereu a suspensão da tramitação da ação penal militar e, no mérito, pugnou pelo seu trancamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a denúncia é inepta por ausência de indicação de dolo específico e da materialidade delitiva; (ii) determinar se estão presentes a justa causa e a tipicidade da conduta imputada, de modo a justificar o pleiteado trancamento da ação penal militar; e (iii) definir se a ausência de peça do IPM (solução de arquivamento) nos autos da ação penal militar configura violação dos princípios da completude investigativa, da ampla defesa e do devido processo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, é medida excepcionalíssima, só admissível quando se constatar, de plano e de forma inequívoca, a atipicidade do fato, a ausência de justa causa (por carência de indícios mínimos), ou a inépcia da denúncia. 5. A denúncia atende aos requisitos previstos no art. 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), pois expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, apresentando detalhadamente os elementos necessários à compreensão dos fatos e da autoria, o que afasta a alegação de inépcia. 6. Existe justa causa para a ação penal militar, configurada pela presença de indícios que apontam a existência da conduta e a identificação do responsável. 7. Não se verifica atipicidade patente na conduta imputada, pois os fatos narrados na denúncia indicam, em tese, a subsunção ao tipo previsto no art. 147-B do Código Penal (violência psicológica contra a mulher). 8. A demonstração inequívoca da materialidade delitiva e do elemento subjetivo do tipo demanda a conclusão da instrução probatória (mérito da ação penal militar), não se confundindo com a análise prévia para o recebimento da denúncia, que exige apenas indícios mínimos. 9. O fato de a defesa ter tido acesso integral à solução do IPM, por via administrativa, afasta o alegado prejuízo à ampla defesa ou ao devido processo legal. 10. A alegada “completude investigativa” refere-se à suficiência dos elementos para a formação da opinio delicti do Ministério Público, e não à obrigatoriedade de que todos os documentos do IPM, inclusive aqueles que não foram acolhidos pelo Parquet, integrem fisicamente os autos da ação penal. 11. A conclusão da autoridade militar no IPM não vincula a atuação do Ministério Público Militar (MPM), que, na condição de dominus litis, possui autonomia funcional para divergir do IPM e oferecer denúncia, se entender presentes os elementos, em conformidade com suas atribuições constitucionais e legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem Denegada. Tese de Julgamento: “1. O trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando restar evidente a atipicidade da conduta, a manifesta ausência de justa causa ou a inépcia da denúncia. 2. Não se configura a inépcia da denúncia se a peça acusatória preenche os requisitos legais do art. 77 do CPPM, descrevendo o fato criminoso em suas circunstâncias. 3. A justa causa se configura quando, nos registros do processo, há, pelo menos, indícios simples que apontam a existência da conduta e a identificação de seu responsável, condições que fundamentam a intervenção do Poder Judiciário. 4. O acesso da defesa à solução de arquivamento do IPM por via administrativa, ainda que a peça não conste inicialmente na ação penal militar, afasta a alegação de prejuízo à ampla defesa e ao devido processo legal”. Dispositivos relevantes citados: Código Penal (CP), art. 147-B; Código Penal Militar (CPM), art. 9º, II, "a"; Código de Processo Penal Militar (CPPM), arts. 30, 77 e 78. Jurisprudência relevante citada: STF: RHC 254462 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/5/2025; HC 229603 AgR, Rel. Min. Carmen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/8/2023; HC 198029 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/03/2021. STM: Habeas Corpus Criminal n. 7000021-87.2025.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 15/04/2025; Habeas Corpus Criminal n. 7000723-67.2024.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 20/03/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/11/2025 A
13/11/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000534-55.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: ELIEZER PEREIRA DE ANDRADE
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA
DA 11ª CJM - BRASÍLIA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/11/2025, às 13:30, a 13/11/2025, às 18:00, na sequência 33, disponibilizada no
DE de 20/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "HABEAS CORPUS" E DENEGAR-LHE A ORDEM, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000534-55.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: ELIEZER PEREIRA DE ANDRADE
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM -
BRASÍLIA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
HABEAS
CORPUS
CRIMINAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. MEDIDA
EXCEPCIONAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA.
PRESENÇA
DE
INDÍCIOS
MÍNIMOS
DE
AUTORIA
E
DE
MATERIALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
ATIPICIDADE
PATENTE.
AUSÊNCIA DE PEÇA QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO
IPM.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CONFIGURADO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado por Segundo-Sargento da Aeronáutica em causa
própria, sob a alegação de estar sofrendo constrangimento ilegal em razão de o
magistrado de primeira instância ter recebido denúncia inepta e carente de justa
causa que lhe imputava o crime de violência psicológica contra a mulher (art.
147-B do Código Penal), bem como em razão de não constar, nos autos da ação
penal militar, a solução que havia determinado o arquivamento do inquérito
policial militar (IPM), o que violaria os princípios da completude investigativa,
da ampla defesa e do devido processo legal.
2. Liminarmente, o impetrante requereu a suspensão da tramitação da ação
penal militar e, no mérito, pugnou pelo seu trancamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a denúncia é inepta por
ausência de indicação de dolo específico e da materialidade delitiva; (ii)
determinar se estão presentes a justa causa e a tipicidade da conduta imputada,
de modo a justificar o pleiteado trancamento da ação penal militar; e (iii) definir
se a ausência de peça do IPM (solução de arquivamento) nos autos da ação
penal militar configura violação dos princípios da completude investigativa, da
ampla defesa e do devido processo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, é medida
excepcionalíssima, só admissível quando se constatar, de plano e de forma
inequívoca, a atipicidade do fato, a ausência de justa causa (por carência de
indícios mínimos), ou a inépcia da denúncia.
7000534-55.2025.7.00.0000
40001378148 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A denúncia atende aos requisitos previstos no art. 77 do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), pois expõe o fato criminoso com todas as suas
circunstâncias, apresentando detalhadamente os elementos necessários à
compreensão dos fatos e da autoria, o que afasta a alegação de inépcia.
6. Existe justa causa para a ação penal militar, configurada pela presença de
indícios que apontam a existência da conduta e a identificação do responsável.
7. Não se verifica atipicidade patente na conduta imputada, pois os fatos
narrados na denúncia indicam, em tese, a subsunção ao tipo previsto no art.
147-B do Código Penal (violência psicológica contra a mulher).
8. A demonstração inequívoca da materialidade delitiva e do elemento subjetivo
do tipo demanda a conclusão da instrução probatória (mérito da ação penal
militar), não se confundindo com a análise prévia para o recebimento da
denúncia, que exige apenas indícios mínimos.
9. O fato de a defesa ter tido acesso integral à solução do IPM, por via
administrativa, afasta o alegado prejuízo à ampla defesa ou ao devido processo
legal.
10. A alegada “completude investigativa” refere-se à suficiência dos elementos
para a formação da opinio delicti do Ministério Público, e não à obrigatoriedade
de que todos os documentos do IPM, inclusive aqueles que não foram acolhidos
pelo Parquet, integrem fisicamente os autos da ação penal.
11. A conclusão da autoridade militar no IPM não vincula a atuação do
Ministério Público Militar (MPM), que, na condição de dominus litis, possui
autonomia funcional para divergir do IPM e oferecer denúncia, se entender
presentes os elementos, em conformidade com suas atribuições constitucionais
e legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem Denegada.
Tese de Julgamento: “1. O trancamento da ação penal, por meio de habeas
corpus, é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando restar evidente a
atipicidade da conduta, a manifesta ausência de justa causa ou a inépcia da
denúncia. 2. Não se configura a inépcia da denúncia se a peça acusatória
preenche os requisitos legais do art. 77 do CPPM, descrevendo o fato criminoso
em suas circunstâncias. 3. A justa causa se configura quando, nos registros do
processo, há, pelo menos, indícios simples que apontam a existência da conduta
e a identificação de seu responsável, condições que fundamentam a intervenção
do Poder Judiciário. 4. O acesso da defesa à solução de arquivamento do IPM
por via administrativa, ainda que a peça não conste inicialmente na ação penal
militar, afasta a alegação de prejuízo à ampla defesa e ao devido processo
legal”.
7000534-55.2025.7.00.0000
40001378148 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dispositivos relevantes citados: Código Penal (CP), art. 147-B; Código Penal
Militar (CPM), art. 9º, II, "a"; Código de Processo Penal Militar (CPPM), arts.
30, 77 e 78.
Jurisprudência relevante citada: STF: RHC 254462 AgR, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, j. 13/5/2025; HC 229603 AgR, Rel. Min. Carmen Lúcia,
Primeira Turma, j. 22/8/2023; HC 198029 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso,
Primeira Turma, j. 29/03/2021. STM: Habeas Corpus Criminal n. 7000021-
87.2025.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 15/04/2025; Habeas
Corpus Criminal n. 7000723-67.2024.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio
Benzi, j. 20/03/2025.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer do presente habeas corpus e em denegar-lhe a ordem, por falta de
amparo legal.
Brasília, 13 de novembro de 2025.

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que o juiz de primeiro grau decidiu: O Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria
da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) recebeu (aceitou) a denúncia em que o
Ministério Público Militar acusava o Segundo-Sargento da Aeronáutica Eliezer Pereira de
Andrade de ter praticado o crime de violência psicológica contra a mulher. Assim, foi dado
início oficial à ação penal militar contra o Segundo-Sargento.
O que motivou o habeas corpus: O Segundo-Sargento entrou com um pedido de
habeas corpus alegando que estava sofrendo um "constrangimento ilegal" (ato que restringe a
liberdade de forma indevida) porque:
1. A denúncia (acusação) do MPM era inepta (falha) e carente de justa causa
(faltavam provas mínimas de que ele era o autor e de que o crime de fato
ocorreu).
7000534-55.2025.7.00.0000
40001378148 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. O processo-crime não tinha o documento que havia determinado o
arquivamento do Inquérito Policial Militar (IPM), o que, segundo o Segundo-
Sargento, violava seu direito de defesa.
Qual foi a principal discussão no habeas corpus: O tribunal precisou analisar se
o juiz, ao aceitar a denúncia do MPM e iniciar o processo-crime, cometeu algum erro ou
ilegalidade que justificasse o trancamento da ação penal (cancelamento do processo-crime).
O que o Ministro Relator (quem analisa o habeas corpus) decidiu: O Relator,
Ministro Artur Vidigal de Oliveira, votou por negar o pedido do habeas corpus. Ele
argumentou que o trancamento de uma ação penal é uma medida excepcionalíssima e que,
neste caso:
1. A denúncia não era inepta, pois havia indícios mínimos de autoria e de
materialidade (provas iniciais do crime e de quem o cometeu).
2. A ausência do documento de arquivamento do IPM não significava
ilegalidade, pois o Ministério Público Militar tem autonomia para discordar do
que foi concluído no inquérito e iniciar o processo-crime com base em sua
própria convicção.
Resultado final do habeas corpus: Por unanimidade, os Ministros do Superior
Tribunal Militar concordaram com o Relator e decidiram negar o pedido de trancamento da
ação penal militar. Com isso, o processo-crime foi mantido. Este processo foi julgado em:
Brasília, 13 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
O Segundo-Sargento da Aeronáutica Eliezer Pereira de Andrade impetra o
presente habeas corpus em causa própria, alegando que está sofrendo constrangimento ilegal
pelo fato de o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM) ter recebido denúncia inepta em seu desfavor.
Sustenta que, no bojo da ação penal militar, não consta a solução que havia
determinado o arquivamento do inquérito policial militar (IPM), o que, de acordo com o
impetrante, “viola os princípios da completude investigativa, ampla defesa e devido processo
legal”.
O impetrante ainda alega que inexistem os elementos necessários à subsunção
do suposto fato descrito na denúncia ao disposto no art. 147-B do Código Penal (violência
psicológica contra a mulher), delito que lhe foi imputado. Aponta que a denúncia não indicou
a presença de dolo específico, tampouco da materialidade delitiva.
Liminarmente, requereu a suspensão da tramitação da ação penal militar até o
julgamento do mérito desta ação constitucional.
No mérito, sustentando a tese de inépcia da denúncia, pugna pelo trancamento
da ação penal militar.
7000534-55.2025.7.00.0000
40001378148 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por decisão de 8/8/2025, indeferi a medida liminar requerida, por não
vislumbrar presentes os requisitos básicos para a sua concessão, e solicitei as informações
necessárias à instrução do feito ao Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª CJM
(processo 7000534-55.2025.7.00.0000/STM, evento 6, DEC1).
Em 12/8/2025, o Magistrado apontado como autoridade coatora informou sobre
o regular andamento da ação penal militar n.º 7000183-43.2025.7.11.0011. Pontuou que, em
10/7/2025, foi recebida denúncia que incursionava o paciente no crime de violência
psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal, c/c o art. 9ª, II, “a”, do Código
Penal Militar), por ter, em tese, ridicularizado a Sargento P.O.C.S., causando-lhe dano
emocional e prejuízo à sua saúde psicológica.
Afirmou que o acusado foi devidamente citado e que se aguardava a
apresentação de sua resposta à acusação. O Magistrado ainda destacou que a decisão de
recebimento da denúncia foi devidamente fundamentada no sentido de estarem presentes os
requisitos legais necessários para tanto (processo 7000534-55.2025.7.00.0000/STM, evento
9, INF_HC1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Maria de Lourdes Souza Gouveia, opina pelo conhecimento do
presente habeas corpus e pela concessão da ordem, a fim de determinar o trancamento da
ação penal militar, “por falta de justa causa, diante da manifesta atipicidade da conduta
imputada ao paciente”. Nesse sentido, afirmou estar “ausente o elemento subjetivo especial
do injusto, qual seja, a vontade deliberada de querer causar dano emocional à vítima”
(processo 7000534-55.2025.7.00.0000/STM, evento 12, PARECER1).
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o
presente habeas corpus.
1. Objeto da impetração
Pretende o impetrante o trancamento da ação penal militar, alegando que, no
bojo da ação penal militar que tramita em desfavor do paciente, não consta a solução que
havia determinado o arquivamento do inquérito policial militar (IPM). Também sustenta que
a denúncia não indicou a presença de dolo específico, tampouco da materialidade delitiva, o
que impede a subsunção do fato ao disposto no art. 147-B do Código Penal (CP) (processo
7000534-55.2025.7.00.0000/STM, evento 1, INIC1).
2. Razões de decidir
Inicialmente, cabe destacar que o trancamento de ação penal militar é
providência excepcionalíssima, somente sendo concebido nas hipóteses em que reste evidente
a atipicidade do fato, a ausência de justa causa – por carência de elementos indiciários
7000534-55.2025.7.00.0000
40001378148 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mínimos a lastrear a deflagração penal – ou a inépcia da denúncia, conforme jurisprudência
pacífica do Supremo Tribunal Federal demonstrada nos seguintes precedentes.
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL
E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PECULATO. ARTIGO 312, § 1º, DO CÓDIGO PENAL.
PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA
MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE
NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO
SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. O trancamento do processo penal por meio de habeas corpus é
medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca,
a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes:
RHC 215.407-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6/10/2022; HC 207.269-
AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/5/2022. 2. A fase de
recebimento da denúncia prescinde de um exame percuciente sobre o acervo probatório
produzido na investigação, sob pena de malferimento da atuação do Ministério Público, órgão
constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da imputação.
Precedentes: HC 217.067-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de
24/8/2022; HC 200.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de
26/11/2021;HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019 ; HC
158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018. 3. In casu, foi
recebida denúncia em desfavor do recorrente pela suposta prática do crime previsto no artigo
312, §1º, do Código Penal. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame
minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O writ é impassível de ser
manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A impugnação específica da
decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes:
HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068-
AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 7. A reiteração dos
argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de
modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson
Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe de 1º/7/2015. 8. Agravo interno DESPROVIDO. (RHC 254462 AgR, Relator Ministro
LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/5/2025, DJe-s/n publicado em 16/05/2025).
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LAVAGEM DE
DINHEIRO E CORRUPÇÃO ATIVA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. NECESSIDADE
DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. (HC 229603 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma,
julgado em 22/8/2023, DJe-s/n publicado em 24/8/2023).
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Corrupção passiva, organização criminosa,
advocacia administrativa, crimes contra o meio ambiente e crime contra o procedimento
licitatório. Trancamento da ação penal. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. O
trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a
atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.
Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a “denúncia anônima é apta
à deflagração da persecução penal, desde (que) seguida de diligências realizadas para
averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial” (RHC 117.972,
Rel. Min. Luiz Fux). 3. O Plenário do STF, no julgamento do HC 83.515, Rel. Min. Nelson
Jobim, decidiu que, “uma vez realizada a interceptação telefônica de forma fundamentada,
legal e legítima, as informações e provas coletas dessa diligência podem subsidiar denúncia
com base em crimes puníveis com pena de detenção, desde que conexos aos primeiros tipos
penais que justificaram a interceptação. Do contrário, a interpretação do art. 2º, III, da L.
7000534-55.2025.7.00.0000
40001378148 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9.296/96 levaria ao absurdo de concluir pela impossibilidade de interceptação para investigar
crimes apenados com reclusão quando forem estes conexos com crimes punidos com
detenção”. Precedentes. 4. Hipótese em que a medida cautelar (interceptação de
comunicações telefônicas e telemáticas) foi precedida de diligências preliminares, não sendo
possível acolher a alegação de que a persecução criminal está apoiada exclusivamente em
denúncia anônima. Além disso, a necessidade da medida está justificada em dados concretos
da causa. 5. Quanto à alegação de incompetência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Rio do Sul/SC, não há situação de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da
pretensão defensiva neste ponto. 6. A tese de nulidade das interceptações telefônicas por
inobservância do disposto no art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei 9.296/96 e nos arts. 11 e 12 da
Resolução 59 do CNJ não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o
imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 7. Agravo
regimental a que se nega provimento” (STF. HC 198029 AgR, Relator Ministro ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/03/2021, publicado DJe de 9/4/2021.).
Idêntico é o entendimento pacífico desta Corte, como apontam os recentes
julgados:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO.
AUDIÊNCIA
DE
CUSTÓDIA.
ILEGALIDADE
DA
MEDIDA
EXTREMA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REVOGAÇÃO DECRETADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
MILITAR. INEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. A
despeito da irresignação do Impetrante, a leitura atenta dos autos não revela, em absoluto,
qualquer ilegalidade no ato de prisão em flagrante delito do Paciente. Conforme disposto no
art. 243 do Código de Processo Penal Militar, “Qualquer pessoa poderá e os militares
deverão prender quem for insubmisso ou desertor, ou seja encontrado em flagrante delito.”.
Segundo a melhor doutrina, o fundamento da prisão em flagrante é justamente poder ser
constatada a ocorrência do delito de maneira manifesta e evidente e, nas circunstâncias
delineadas nos autos, é inegável que o procedimento adotado pela Autoridade Militar, diante
da prática, em tese, de crime militar capitulado no Estatuto Repressivo Castrense, redundou
na prisão em flagrante do Paciente, de sorte que, ainda assim, essa constrição está sujeita à
avaliação imediata do magistrado, que poderá relaxá-la quando vislumbrar ilegalidade,
hipótese não verificada nos autos. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas
corpus constitui medida excepcional, admissível somente quando for identificada, de forma
inequívoca, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.
No caso em exame, sequer se identifica o oferecimento da Denúncia, tampouco, por via de
consequência, a ação penal militar que se inicia com o recebimento da Peça Pórtico. Se não
há constrangimento atual ou próximo à liberdade de locomoção, se a perspectiva de prisão é
remota e depende de incerta e futura condenação criminal transitada em julgado, o remédio
apropriado contra eventuais ilegalidades ou abusos é o devido processo legal, com o trâmite
natural da ação penal, e seus consectários. Indeferimento da medida liminar ratificado.
Denegação da ordem. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus
Criminal nº 7000021-87.2025.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Vuyk DE Aquino. Data de
Julgamento: 15/04/2025, Data de Publicação: 28/04/2025).
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS. DEFESA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA. FALTA DE DOLO. TESES INSUBSISTENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. O trancamento da Ação Penal Militar, por meio de habeas corpus, é
deferido quando há patente atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da
punibilidade do Paciente ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que
não é o caso da vertente quaestio. O argumento defensivo de inépcia da Denúncia deve ser
rechaçado, dado que o órgão acusatório, em sua peça inicial, descreveu minuciosamente toda
a senda criminosa perpetrada pelo Paciente. Não há situação dúvida objetiva quanto aos fatos
7000534-55.2025.7.00.0000
40001378148 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

subjacentes à acusação penal, devendo ser refutado, por falta de respaldo jurídico, qualquer
arguição de ausência de justa causa e falta de dolo. Existem indícios claros de autoria e prova
de materialidade delitiva imputados ao Paciente, que merecem ser apurados no curso da
instrução processual, ocasião em que todas as garantias constitucionais e os direitos
individuais dele serão observados, à luz do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa. Verificada a ausência de motivo que possa ensejar o trancamento da APM, de lesão ou
ameaça de lesão à liberdade ambulatorial do Paciente ou de constrangimento ilegal, com o
intuito de não impedir a apuração dos fatos de forma precipitada, a medida mais adequada a
ser imposta, nesses casos, é a denegação da ordem para que o feito siga sua marcha normal.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus
Criminal nº 7000723-67.2024.7.00.0000. Relator Ministro Odilson Sampaio Benzi. Data de
Julgamento: 20/03/2025, Data de Publicação: 10/04/2025).
No caso dos autos, observa-se que a denúncia apresentada pelo MPM (processo
7000183-43.2025.7.11.0011/DF, evento 1, DENUNCIA2) atentou-se a todos os requisitos
previstos no art. 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), notadamente à exposição
do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. De fato, apresentou, de forma detalhada,
todos os elementos necessários à compreensão dos fatos e de sua autoria. Assim, não há que
se falar em inépcia da denúncia.
Tampouco se constata a ausência de justa causa. Ora, a justa causa se configura
quando, nos registros do processo, há pelo menos indícios simples que apontam a existência
da conduta e a identificação de seu responsável, condições que fundamentam a intervenção
do Poder Judiciário. É o que se observa no presente caso. De fato, há elementos indiciários
suficientes para a deflagração da ação penal militar, como o print da conversa em que o
acusado supostamente fez comentário ultrajante referindo-se à ofendida, os depoimentos
testemunhais e o depoimento da ofendida.
Da mesma forma, diferentemente do que aponta o impetrante, não é o caso de
atipicidade patente. Os fatos como narrados na denúncia – um militar que encaminhou a
outro colega de farda mensagem de WhatsApp em que ridiculariza o corpo da ofendida –
indicam sua subsunção ao tipo previsto no art. 147-B do Código Penal (violência psicológica
contra a mulher).
Ressalte-se que a demonstração inequívoca da materialidade delitiva e do
elemento subjetivo do tipo demanda análise a exigir a conclusão da instrução probatória,
passando ao largo da análise perfunctória exigida pelos arts. 30 e 78 do CPPM para o
recebimento da denúncia. Ou seja, trata-se de matéria própria do mérito da ação penal militar,
não podendo ser confundida com a análise prévia da tipicidade para a deflagração do
processo.
Com efeito, em que pesem os argumentos expendidos, considero ser
precipitado, neste momento, em sede de habeas corpus, avaliar os fatos versados na ação
penal militar, os quais ainda estão em pleno andamento, tanto mais porque ao paciente será
concedida a oportunidade de provar suas justificativas com vistas a afastar a materialidade e
o dolo da conduta em tese por ele praticada. Portanto, não é na fase em que se encontra,
muito menos nesta via do habeas corpus, que se pode encerrar o deslinde da presente
situação.
7000534-55.2025.7.00.0000
40001378148 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nestes autos, repito, não há qualquer prova inequívoca da atipicidade da
conduta imputada ao paciente e nem houve a demonstração da ocorrência de qualquer causa
extintiva da punibilidade que tivesse o condão de justificar o trancamento do procedimento
penal.
Por hora, as investigações continuam a cargo da autoridade judiciária militar,
pois, ao que tudo indica, houve a prática de crime militar em tese, que demanda ser analisado.
Melhor sorte não assiste ao impetrante quando alega que o fato de não constar,
no bojo da ação penal militar, a solução que havia determinado o arquivamento do IPM
“viola os princípios da completude investigativa, ampla defesa e devido processo legal”.
De fato, no caso em análise, o próprio impetrante afirma que “o documento só
veio ao conhecimento da defesa após solicitação expressa feita por este Impetrante em sede
administrativa”. Esse fato é crucial, pois demonstra que a defesa teve acesso à integralidade
dos autos do IPM, incluindo a decisão de arquivamento e o relatório final, e pôde utilizá-los
para fundamentar sua impetração. A obtenção do documento por via administrativa, ainda
que não estivesse inicialmente nos autos da ação penal militar, afasta qualquer alegação de
prejuízo à ampla defesa ou ao devido processo legal. A defesa não foi impedida de conhecer o
teor da investigação preliminar ou de utilizar as informações nela contidas para sua estratégia
processual.
Ademais, a alegada “completude investigativa” refere-se à suficiência dos
elementos para a formação da opinio delicti do Ministério Público, e não à obrigatoriedade de
que todos os documentos do IPM, inclusive aqueles que não foram acolhidos pelo Parquet,
integrem fisicamente os autos da ação penal. O que importa é que o Ministério Público tenha
tido acesso a todos os elementos para sua análise e que a defesa, posteriormente, tenha tido
acesso a esses mesmos elementos para exercer o contraditório. Ambos os requisitos foram
cumpridos no presente caso.
Cumpre ainda destacar que a conclusão da autoridade militar, seja pela
existência ou inexistência de indícios de crime, não vincula a atuação do Ministério Público
Militar. O MPM, na qualidade de dominus litis, detém autonomia funcional para analisar os
elementos coligidos na fase investigatória e, com base em sua própria convicção jurídica,
decidir sobre o oferecimento da denúncia, a requisição de novas diligências ou o pedido de
arquivamento. Portanto, no presente caso, a atuação do MPM, ao divergir da conclusão do
IPM e, após novas diligências, oferecer denúncia por tipificação diversa, está em plena
conformidade com suas atribuições constitucionais e legais, não havendo qualquer
irregularidade que macule a ação penal militar.
Nessas condições, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder a
ensejar o trancamento da ação penal militar nº 7000183-43.2025.7.11.0011, em trâmite na 2ª
Auditoria da 11ª CJM, não se vislumbrando, no momento, qualquer constrangimento ilegal
praticado contra o paciente que mereça reparação por meio de habeas corpus.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do presente habeas corpus e denego-lhe a ordem, por
falta de amparo legal.
7000534-55.2025.7.00.0000
40001378148 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378148v7 e do código CRC f7537d36.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 28/11/2025, às 15:15:41
7000534-55.2025.7.00.0000
40001378148 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR